Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702860-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. V. E. D. O. AGRAVADO: C. M. E. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA VASCONCELLOS EGLER DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, Dra. Carla Christina Sanches Mota, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, indeferiu pedido de suspensão de leilão. Em suas razões (ID 68257592), a recorrente reitera as teses de “i) nulidade da confissão de dívida executada por ausência da outorga uxória do então cônjuge da agravante para contrair dívida perante o agravado; ii) impenhorabilidade do bem de família devido, devido à natureza pessoal da dívida; iii) a inexequibilidade do título pela inadequação da inclusão de dívidas posteriores com naturezas distintas; iv) a inexigibilidade do título pela impossibilidade de novar dívida extinta; e v) o excesso da execução diante da abusividade da multa de 20% sobre a inadimplência”. Requer, em sede antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a suspensão dos “atos e procedimentos relacionados ao leilão com base na nulidade do título executivo extrajudicial e da impenhorabilidade do imóvel por dívida pessoal”. É a síntese do que interessa. DECIDO Em consulta aos autos da ação originária, verifica-se que houve a prolação de sentença que homologou acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil (ID 224526958). Com efeito, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do objeto do presente recurso. Cito jurisprudências do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA POSTERIOR DO OBJETO. (...) POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE PERDA DO OBJETO DA INTERLOCUTÓRIA QUANDO EXARADA A SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL 4. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015. (...) 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, por perda do objeto.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor do ora agravado, quando proferida sentença, homologando acordo celebrado entre as partes. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 985225, 20160020085193AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 275/320)" Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator